Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO NA FORMA TENTADA. PACIENTE PRONUNCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PANDEMIA PELO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALDIADE. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em que foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, além de outros pleitos, cuja ordem foi denegada.
2. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, e o réu foi pronunciado, estando o feito a aguardar a designação da sessão de julgamento, sendo que o atraso ocorreu devido à pandemia pelo novo coronavírus, o que se mostra situação excepcional apta a justificar a dilação dos prazos, inexistindo desídia do juízo.
3. Inviável a concessão de prisão domiciliar se não há demonstração de que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. O habeas corpus não se presta à análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.